Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-11-13
Data de publicação: 2013-11-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO PENAL N.470. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. TRANSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO AUTORIZADA.



    O acórdão embargado rejeitou as alegações de que houve erro material não cálculo da pena do embargante; de que tal erro geraria a redução da pena; de que o embargante faria jus à atenuante da confissão.



    Inexistência de omissão a ser sanada nos segundos embargos declaratórios opostos pelo embargante, que reitera pretensões já rejeitadas anteriormente.



    Embargos de declaração não conhecidos.



    Reconheceu-se o caráter meramente protelatório dos embargos e decretou-se, por consequência, o trânsito em julgado da condenação, com determinação de início imediato da execução da pena, independentemente de publicação do acórdão.